Tribunal: TJBA
Processo: 8003521-33.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003521-33.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA, MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

APELADO: RAILTON BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE
CONTRATA
ÇÃO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO
COMPROVADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
MAJORAÇÃO.
SENTENÇA M
ODIFICADA
. APELO
DA
PROVIDO
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
APELO DO RÉU IMPROVIDO.

1. Cuida-se,
na origem,
de ação
onde postula o autor a declaração de inexistência de débito, alegando jamais ter contratado o
empréstimo
consignado objeto da lide.

2
.
C
onsiderando que o contrato de adesão foi apresentado pelo
Banco réu
, e negado pela
parte

autora
, competia àquele o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

3.
A subtração de valor de pensão, sem prova de motivo justo, ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos que merecem a devida reparação extrapatr
i
monial.

4. Danos morais configurados.
Quantum
indenizatório
major
ado
para
R$ 10.000,00
valor que
se
mostra suficiente para amenizar o sofrimento suportado pela
parte
Apela
nte
e, também, para infligir punição a
parte
Apela
da
, de modo a desestimular a perpetuação da sua política de atuação, com menosprezo ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003521-33.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e outros e como apelados RAILTON BISPO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento parcial ao apelo do autor
RAILTON BISPO DOS SANTOS

e negar provimento ao apelo do réu
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA